Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1002487-48.2022.8.11.0041 – Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais – proposta por R.C.C.D.A.F representada por Mariana Carvalho Castilho de Avellar Fonseca - deferiu o pedido de tutela de urgência e, determinou que parte requerida custeasse integralmente, no prazo de 24hs todos os procedimentos/tratamentos solicitados, independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega e síntese, que o Agravado tem diagnóstico positivo para TEA – Transtorno do Espectro Autista e diante disso, recebera orientação/prescrição médica para início imediato de acompanhamento multidisciplinar com equipe especializada.
Que os procedimentos não de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional não foram autorizados pela UNIMED sob o argumento de que os procedimentos nos métodos requeridos não possuíam amparo legal, ao ponto de incumbir à Agravante a custeá-los, sendo oferecidos ao agravado.
Defende que a negativa da Agravante se estabelece de forma legítima, em par com o contrato e legislação de regência, bem como diante dos documentos carreados nos autos, o que torna impassível de causar ao Agravado grave lesão a justificar o deferimento do pleito pretendido.
Alega que o contrato, não alberga a cobertura de procedimentos realizados fora das clínicas/profissionais não conveniados.
Destaca que o Agravante, optou em procurar profissionais não credenciados à rede da UNIMEDCUIABÁ, bem como procedimento não realizado em clínica não credenciada.
Afirma há procedimentos convencionais realizados por profissionais credenciados e à contento.
Defende a ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos já fornecidos – medicina baseada em evidência.
Ainda, que os tratamentos pleiteados são um conceito de vida, sendo certo que não oferecem um tipo restrito de tratamento que possua eficácia comprovada em diagnóstico como o apresentado pelo Requerente.
Consigna que há enunciado do Conselho Nacional de Justiça que dispõe acerca das terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS necessidade de instaurar junta médica diante da divergência entre o plano de saúde e o prescritor da terapia.
Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso;
Seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo o indeferimento dos materiais negados objetado da demanda.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
I
sso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator